Tribunal: TCU
Processo: 047.762/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência da reprovação da prestação de contas dos recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) transferidos ao município de Aldeias Altas/MA no exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em decorrência da reprovação da prestação de contas dos recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) transferidos ao município de Aldeias Altas/MA no exercício de 2016; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas dos responsáveis José Benedito da Silva Tinoco (CPF: XXX.981.833-XX) e da Construtora Alto da Fábrica Ltda (CNPJ: 16.814.335/0001-83), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar os responsáveis acima mencionados, solidariamente, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 6/1/2016 28.700,00 11/3/2016 35.150,00 11/4/2016 35.150,00 10/5/2016 35.150,00 10/6/2016 35.150,00 11/7/2016 35.150,00 12/8/2016 35.150,00 13/9/2016 35.150,00 11/10/2016 35.150,00 10/11/2016 35.150,00 20/12/2016 35.150,00 9.3. aplicar individualmente aos responsáveis José Benedito da Silva Tinoco (CPF: XXX.981.833-XX) e Construtora Alto da Fábrica Ltda (CNPJ: 16.814.335/0001-83) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. notificar a prolação deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, esta última para adoção das medidas que considerar cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU.